Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO CRÉDITO. QUANTUM DEBEATUR AINDA EM APURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PENHORA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, além de ainda se encontrar em apuração o valor devido pelo agravado aos ora agravantes, há notícia de que o valor devido pelo primeiro agravante ao agravado em outras execuções supera em muito o valor cobrado nos autos de origem.

2. Além disso, trata-se o devedor de instituição financeira com sólido patrimônio financeiro, não havendo indícios de que o pagamento do crédito possa ser frustrado futuramente, a justificar que a medida constritiva seja deferida de forma precipitada.

3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.